Tribunal: TJMT
Processo: 1001669-20.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001669-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), ADEILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 001.721.406-84 (AGRAVANTE), WIRLEY DOS SANTOS SOUZA - CPF: 823.087.561-87 (AGRAVADO), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SEBASTIANA DOS SANTOS VASCONCELLOS NETA - CPF: 205.853.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Impugnação à penhora – Excesso de execução – Matéria de ordem pública – Não ocorrência de preclusão temporal – Retorno dos autos para análise da impugnação –
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que

rejeitou a impugnação à penhora, na qual a Agravante alegou excesso de execução, em razão de preclusão temporal.

II. Questão em discussão

2-
A controvérsia consiste em saber a possibilidade de análise do excesso de execução alegado em impugnação à penhora, mesmo após o transcurso do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecido a qualquer tempo, inclusive de ofício.
4- A decisão recorrida incorreu em
error in procedendo
ao afastar a análise do excesso de execução sob o argumento de preclusão, em flagrante afronta ao entendimento consolidado na Corte Superior.
5- Não se evidencia má-fé processual no exercício do direito de defesa da Agravante, razão pela qual é incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Agravo de Instrumento provido, decisão agravada cassada,
determinação de retorno dos autos ao Juiz de origem para que seja analisada a impugnação à penhora apresentada.

Tese de julgamento:
"1. O excesso de execução constitui matéria de ordem pública e pode ser analisado a qualquer tempo, inclusive em impugnação à penhora, ainda que não tenha sido arguido em impugnação ao cumprimento de sentença. 2. É incabível o reconhecimento de preclusão temporal para questões que envolvam matéria de ordem pública."

_____________

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.578.555/PB, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 17.2.2025; STJ, AgInt no REsp 1.949.049/TO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 22.11.2021; TJ-SP, AI 2134875-67.2023.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 21.6.2023; TJ-RJ, AI 0068549-62.2020.8.19.0000, Rel. Des. Caetano Ernesto, j. 23.3.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001669-20.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Adeilza Rodrigues de Oliveira
em razão da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios Sucumbenciais n. 0003242-91.2008.8.11.0005, proposto por
Elizio Lemes de Figueiredo.

O Julgador singular rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela Recorrente e determinou o prosseguimento do Cumprimento de Sentença com a conversão dos valores bloqueados via Sistema SISBAJUD em penhora definitiva.

Nas razões recursais, a Agravante reitera a existência de Excesso de Execução e sustenta que os honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) devem incidir sobre o valor de R$ 24.351,29 (vinte e quatro mil trezentos e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos).

Argumenta que o valor da penhora correspondente ao valor de R$ 31.100,09 (trinta e um mil cem reais e nove centavos) é superior ao efetivamente devido, e que a verba honorária correta totaliza o valor de R$ 10.213,08 (dez mil duzentos e treze reais e oito centavos), implicando excesso de R$ 20.887,01 (vinte mil oitocentos e oitenta e sete reais e um centavos).

Afirma que o Excesso de Execução é matéria de ordem pública insuscetível de preclusão e ainda reforça que não foi intimada para se manifestar sobre os cálculos atualizados.

Requer o provimento do Agravo para cassar a decisão recorrida para reconhecer que o excesso de execução é matéria de ordem pública e não se sujeita a preclusão. Subsidiariamente, pugna pela liberação da quantia controversa de R$ 20.887,01 (vinte mil oitocentos e oitenta e sete reais e um centavo) em seu favor.

O Agravo de Instrumento foi recebido em seu natural efeito (Id. 264596790)

Contraminuta no Id. 266509253.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025